Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DUPLICIDADE DE DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir, em dobro, o valor descontado em folha de pagamento e em conta corrente referente a mesma parcela e a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral à autora/recorrida. Em seu recurso, a parte ré/recorrente, em preliminar, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso; no mérito, assevera que houve autorização da parte autora/recorrida para descontos em conta corrente, inexistindo conduta ilícita por sua parte, insurge-se também contra a condenação em danos morais, sob a alegação de inexistirem elementos indenizáveis. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da quantia fixada por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64530383).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado. No mérito, verificar falha na prestação de serviço bancário relacionado ao desconto de parcela de empréstimo, supostamente indevido, em conta corrente, e se tal situação enseja a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso somente terá efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. No caso, como o réu/recorrente insurgiu-se contra todos os capítulos da sentença, não há falar em risco irreparável ou de difícil reparação por eventual cumprimento de sentença, haja vista ainda não ocorrido o trânsito em julgado daquela.
6. MÉRITO. É certo que a autora possui diversos empréstimos bancários consignados perante a parte ré/recorrida, todavia o que se discute na demanda é o desconto em duplicidade de parcela, ou seja, tanto em folha de pagamento como em conta corrente. O réu/recorrente assevera que houve autorização pela cliente para débitos em conta corrente, razão pela qual estaria afastada a ilicitude da sua conduta.
7. Analisados os termos do contrato de empréstimo (ID 64529746 - Pág. 153), de fato verifica-se que houve previsão expressa para desconto em saldos em conta corrente, ocorre que tal situação só é cabível em caso da suspensão da consignação em folha de pagamento, conforme se observa da seguinte cláusula contratual:
Cláusula Décima Segunda- DA SUSPENSÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: Se, por qualquer motivo, for (em) omitidos(s) ou suspenso(s) o(s) desconto(s) da(s) prestação(ões) em folha de pagamento, e/ou se a(s) prestações deixar(em) de ser consignada(s) em folha, o EMITENTE, assume a obrigação de efetuar o pagamento da (s) referida (s) parcela (s) diretamente ao CREDOR e, ainda, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza o CREDOR a levar a débito de suas contas ativas mantidas junto ao CREDOR (...)
8. Portanto, diferentemente do pontuado pelo Juiz sentenciante, houve sim comprovação da autorização em débito em conta corrente, o que não houve foi a ocorrência de situação que autorizasse o banco réu/recorrente a utilizar-se de tal permissivo.
9. Assim, foi realizado o desconto em duplicidade da parcela 52, pois descontada em folha de pagamento (ID 64529731 - Pág. 43), bem como descontada na conta corrente (ID 4529730 - Pág. 34). Dessa forma é cabível a devolução em dobro, nos termos do art. 42, CDC, haja vista que não era devida tal quantia pela autora/recorrida. Sem reparos a sentença neste capítulo.
10. Já no tocante aos danos morais, perfilho-me ao entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais, quando ausentes demais elementos. No caso, realizado o desconto em duplicidade em sua remuneração, violou os seus direitos de personalidade impondo-se a manutenção da indenização fixada. Da mesma forma, o valor arbitrado mostra-se adequado à hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.